Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700107-02.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES SALDANHA HARGREAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No julgamento do RE 855.178/SE, ocorrido em 23/05/2019, sob o rito da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese no TEMA no 793: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" Assim, em se tratando de fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas, ou seja, não padronizado, há de se levar em consideração a inclusão da União na composição do polo passivo, porque em última análise é ela a detentora da política para incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos (Lei no 8.080/90, artigo 19-Q). Com essas considerações, solicite-se o envio de informações ao Juízo prolator da decisão agravada para que afirme ou não sua competência para processar e julgar a causa. Ouça-se o Ministério Público. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar sua defesa. Após, decidirei quanto ao pedido de antecipação da pretensão recursal. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de março de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator